Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705372-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA ESTRELA, JOÃO FELIPE JORGE ESTRELA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os autores pretendem obter a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a Terracap. 2. A resilição unilateral deve ocorrer desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil) nas hipóteses que admitem essa peculiar forma de extinção da relação jurídica negocial, o que não se afigura presente no caso em exame. 3. Ausente o inadimplemento contratual, aliás, não é possível também resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. No caso dos autos, diante da vinculabilidade inerente aos negócios jurídicos celebrados e, por não se tratar de negócio jurídico sujeito a prazo indeterminado, é inviável acolher-se o requerimento de resilição unilateral. A hipótese igualmente não é de resolução. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, caput, e § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que a decisão colegiada deixou de observar o tratamento isonômico que deve ser dispensado às partes, porquanto reconheceu somente à empresa pública, ora recorrida, o direito de requerer a resolução do contrato objeto dos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 3o, caput, § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993, porquanto a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: Convém ressaltar que o contrato de compra e venda de imóvel foi celebrado conjuntamente com o negócio acessório da alienação fiduciária em garantia. Assim, a resolução do contrato motivada pelo inadimplemento da compradora possibilita a consolidação da propriedade em nome da Terracap. (...) A partir do exame do instrumento contratual denominado “Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano” (fls. 28-30, Id. 18638821), percebe-se que não houve a previsão de cláusula que tenha possibilitado ao promitente comprador a denúncia do negócio jurídico. Os apelantes, ao defenderem a desconstituição do negócio jurídico, mencionam situações em que os contratos de compra e venda de imóveis vizinhos, regidos pelo mesmo edital de licitação, foram resilidos. Com esse escopo, acostaram aos autos os documentos referidos no Id. 18639011 e no Id. 18638824. Neste ponto, convém destacar que, nos casos mencionados os contratantes celebraram o distrato do negócio jurídico, hipótese distinta da resilição unilateral pretendida pelos autores” (ID 24547160 - Págs. 7 e 8). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029